Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 016.681.501-23 (AGRAVANTE), DAVID PAULINO DE SOUZA - CPF: 107.094.282-00 (AGRAVADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE ATOS ATENTATÓRIOS À POSSE DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o deferimento em primeiro grau do pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.o 1001275-79.2021.8.11.0088, ajuizada por DAVID PAULINO DE SOUZA, considerando as provas colhidas em audiência de justificação, deferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a requerida se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse do agravado, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de um terço do valor correspondente a área em litígio.

Irresignada, a agravante informa que, em razão de ser mulher e não ter qualquer companheiro, tendo se divorciado, vem enfrentando problemas com os vizinhos lindeiros, pois estes se aproveitam para invadir sua área.

Aduz que já houve desmatamento, teve sua casa incendiada e que o agravante juntamente com outros confrontantes tentam tomar sua área à força.

Pontua que, no caso, considerando não terem sido realizadas as medidas topográficas da área em litígio, a posse do agravado se revela injusta, mera detenção.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer o julgamento
ultra petita
em relação a multa diária imposta, devendo ser limitada a R$500,00 (quinhentos reais) por dia, conforme pedido na exordial.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de Id. n.o 117998996.

A parte agravada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 119909994 por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, após detida análise do caso concluo que não possui razão a parte recorrente.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.

No caso, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que comprovam a posse da área denominada “Sítio Bom Jesus” por parte do agravado, bem como, adveio justificação do alegado receio em audiência prévia, na qual foi realizada a oitiva de testemunhas.

Desse modo, ao que tudo indica, a concessão da medida liminar em favor do autor/agravado é imperativa.

A recorrente, por sua vez, embasa seu pedido no fato de os vizinhos lindeiros estarem se prevalecendo do fato de ser mulher e não ter mais um companheiro, ocorrendo a invasão de suas divisas.

Observando, portanto, que pode haver um imbróglio de alcança a esfera pessoal das partes, entendo ser necessária uma maior dilação probatória para que a agravante possa, por meio do uso dos recursos processuais cabíveis poder comprovar as suas alegações de que há um “complô entre vizinhos”.

Nesse momento, o contrato particular de compra e venda, colacionado no Id. n.o 74219755 dos autos de origem, somente demonstra a sua propriedade, a partir de 17.05.2018, em relação ao Lote Rural localizado na Linha Terra Boa, de n.o 001 com 21a (vinte e um alqueires), Distrito de Conselvan, Município de Aripuanã.

O autor em sua exordial visa proteger a posse do imóvel rural composto de uma área de terras com 21 alqueires, situado no Distrito de Conselvan, zona rural de Aripuanã/MT, hoje na conhecida Linha Progresso, “Sitio Bom Jesus”, do qual possui o direito de posse desde o ano de 2002 (Cessão de Direito de Id. n.o 66954764 autos de origem). E, para comprovar a sua posse, juntou aos autos declarações de ITR, Cadastro de Inscrição Estadual e Declaração de Faturamento de Produtor Agropecuário.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

A meu ver, o agravado cuidou de demonstrar a probabilidade do direito invocado, além do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente na potencialidade de ocorrência de esbulhos e turbações, aptos a tumultuar mais ainda o já conflituoso relacionamento vicinal em análise.

Em outras palavras, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando sua reintegração na posse do imóvel em litígio.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022